Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO MILITAR. ART. 38 DA LEI 10.486/2002. AUSÊNCIA DE ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declaratória de nulidade de decisão administrativa que determinava a concessão de pensão militar sem a ocorrência do óbito do instituidor, com fundamento nos arts. 36 a 38 da Lei 10.486/2002. O embargante sustenta omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar expressamente dispositivos constitucionais invocados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir entendimento firmado sobre a necessidade do óbito para concessão de pensão aos herdeiros do militar excluído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao afirmar que o direito à pensão militar pressupõe o falecimento do instituidor, em razão da literalidade do art. 38 da Lei 10.486/2002, que condiciona o benefício à transmissão hereditária.
5. A decisão esclareceu que a ADI 4.507/DF não restabeleceu a “morte ficta” como hipótese de pensão, nem ampliou o alcance do art. 38 da Lei 10.486/2002 para permitir pagamento enquanto o instituidor está vivo.
6. A ausência de menção nominal a todos os dispositivos constitucionais indicados não caracteriza omissão, pois o dever de fundamentação exige apenas enfrentamento das questões essenciais ao julgamento, conforme entendimento do E. STF, no Tema 339 da repercussão geral.
7. As alegações do embargante evidenciam inconformismo com a conclusão do acórdão, buscando efeitos infringentes incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A pensão militar prevista no art. 38 da Lei 10.486/2002 somente se aperfeiçoa com o falecimento do instituidor, por expressa exigência legal. 2. A ausência de enfrentamento nominal de todos os dispositivos constitucionais mencionados não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre as questões essenciais.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025 c/c art. 489, § 1o; Lei 10.486/2002, art. 38; CF/1988, art. 93, IX, art. 3.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010.